Tribunal: TJES
Processo: 5016081-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016081-28.2024.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTON DE SOUZA BASTOS
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Apelação Cível n.º 5016081-28.2024.8.08.0024

APELANTE: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

APELADO: Weverton de Souza Bastos

JUÍZO PROLATOR: Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal – Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: Desembargador Aldary Nunes Junior

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES contra a sentença que concedeu a segurança para anular Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) e determinar a retirada de pontuação de autuação do prontuário do impetrante, sob o fundamento de que a infração foi cometida por terceiro, devidamente identificado nos autos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar em demanda que visa anular pontuação e processo de suspensão de CNH, ainda que a autuação originária tenha sido lavrada por outro órgão (DER/ES); (ii) saber se o decurso do prazo administrativo para indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), impede a identificação do real responsável na via judicial; e (iii) saber se a ausência de comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) impõe a responsabilidade perpétua ao antigo proprietário, mesmo havendo prova da tradição e confissão de terceiro.

III. Razões de decidir
3. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que detém a competência exclusiva para a gestão do prontuário do condutor e para a instauração de processos de suspensão do direito de dirigir, sendo o órgão responsável pelos efeitos do ato administrativo impugnado. 4. A preclusão temporal para a indicação do condutor infrator, estabelecida pelo art. 257, § 7º, do CTB, opera-se restritamente na esfera administrativa, não limitando o exercício da jurisdição, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 5. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, prevista no art. 134 do CTB, deve ser mitigada quando comprovado, por meios idôneos (como declaração de terceiro com firma reconhecida e documentos de transferência), que a infração ocorreu após a tradição do veículo, prevalecendo a verdade real sobre a formal. 6. A confissão espontânea do terceiro condutor, corroborada por prova da alienação do bem, afasta a presunção de legitimidade da autuação em face do proprietário registral, impondo-se a anulação da pontuação e do processo de suspensão dele decorrente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada se ficar comprovado que a infração de trânsito ocorreu após a tradição do veículo, ainda que a comunicação da venda não tenha sido realizada oportunamente perante o órgão de trânsito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Cível n.º 5016081-28.2024.8.08.0024

APELANTE: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

APELADO: Weverton de Souza Bastos

JUÍZO PROLATOR: Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal – Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: Desembargador Aldary Nunes Junior

VOTO

1. Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva e Litisconsórcio Necessário

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as infrações foram lavradas pelo DER/ES e DNIT. Sem razão. O objeto da ação é a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado e gerido pelo próprio DETRAN/ES. Sendo a autarquia estadual a responsável pela aplicação da penalidade de suspensão e pela gestão do prontuário do condutor, detém legitimidade para responder em juízo pelos efeitos desses atos.

Pela mesma razão, desnecessária a inclusão dos órgãos autuadores no polo passivo. A pretensão autoral não visa anular a multa em si perante o órgão arrecadador, mas apenas afastar o cômputo da pontuação para fins de suspensão da CNH, matéria de atribuição exclusiva do apelante.

Rejeito as preliminares.

2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor infrator na via judicial, após o escoamento do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) permite que o proprietário do veículo comprove em juízo o verdadeiro responsável pela infração, de modo a evitar que a penalidade recaia sobre quem não praticou o ato ilícito.

Conforme sedimentado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a preclusão temporal para a indicação do condutor infrator opera-se exclusivamente no âmbito administrativo.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO . INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração . 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3 . A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART . 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO . REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n . 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito . III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n . 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1 .774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 . É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2 . Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC), pois, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou sobre as questões levantadas e concluiu não haver substrato fático para afastar a responsabilidade da proprietária do veículo. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente . 3. Entendimento diverso sobre quem estaria na condução do veículo no momento da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1973726 SP 2021/0268646-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No caso concreto, o impetrante apresentou declaração de terceiro, Sr. Paulo Cesar Gegenheimer dos Santos, com firma devidamente reconhecida em cartório, na qual este assume a responsabilidade pela condução do veículo e pelo cometimento da infração RA00153638 (ID 15375094).

Tal prova é corroborada pelo documento de transferência do veículo para a empresa Paulin Bebidas e Alimentos Ltda (ID 15375113), demonstrando que o automóvel não estava mais sob a posse direta do impetrante no momento da autuação, ainda que sua alienação tivesse ocorrido, de fato, apenas no ano seguinte.

Quanto ao art. 134 do CTB, a Súmula 585 do STJ e a jurisprudência desta Corte orientam que a responsabilidade solidária ali prevista deve ser mitigada quando comprovado que a infração foi cometida após a tradição do bem, ainda que ausente a comunicação de venda ao órgão de trânsito. O objetivo da norma é punir o infrator real, não o proprietário registral que comprovadamente não detinha a posse do veículo.

Nesse sentido, a confissão do real condutor é prova idônea e suficiente para afastar a pontuação do prontuário do apelado, conforme precedentes citados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. ( REsp 1774306/RS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. (...) V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151489416, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE QUE O CONDUTOR INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO PROPRIETÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar processual de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, porquanto o mandado de segurança é impetrado em face de suposta irregularidade cometida no bojo do processo administrativo que tramitou perante a referida instituição, relativo à recusa de aceite da indicação de condutor infrator, e não ataca a legalidade do auto de infração em si. Precedentes. 2. No mérito, razão assiste aos recorrentes, porquanto a declaração com firma reconhecida juntada à apelação, firmada pelo requerente Soo Yang Lee, genitor da autora Woo Jae Lee, proprietária do veículo, comprova que a infração pela qual foi autuada e penalizada a segunda foi praticada pelo primeiro. 3. Sabe-se que em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa ( AgRg no Ag 1370626/DF , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 4. Portanto, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade pela infração em cotejo, conforme orientação já adotada por esta Corte: TJES, AC 024151486768, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2017, Publicação no Diário: 17/03/2017. 5. Recorda-se, ainda, que admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018); e que, neste caso concreto, além de oportunizado o contraditório em intimação para contrarrazões, não houve má-fé configurada dos recorrentes, haja vista que um deles, desde a exordial, confessa que era o real infrator de trânsito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160102752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar honorários advocatícios por se tratar de mandado de segurança, em que tal verba é incabível (Art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.